Tribunal: TJES
Processo: 5022657-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022657-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE RAMOS BARBOSA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5022657-72.2022.8.08.0035

Embargante: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Embargado: FELIPE RAMOS BARBOSA, LUIZ FERNANDO MACHADO BARBOSA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO COLEGIADO JUNTADO NOS AUTOS E DISPONIBILIZADO PARA AS PARTES ANTES DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL, QUE FOI EXCEPCIONALMENTE FIXADO EM PUBLICAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Argumenta o embargante TAM LINHAS AÉREAS, por meio de embargos de declaração interpostos em 06/02/2024, que houve ausência de disponibilização do acórdão referente ao julgamento do recurso inominado que a parte autora havia interposto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o embargante fora intimado para a 1ª sessão virtual de julgamento de 2024, por meio da edição do diário de justiça nº 6988, publicada na data de 18/01/2024. Referido julgamento ocorreu nas datas de 29/01 e 30/01/2024 e o prazo inicial para a interposição de recursos seria 15/02/2024, inclusive.

A juntada do acórdão ocorreu na data de 09/02/2024 no ID 7302979, portanto, antes do início do prazo recursal. Ressalta-se que os embargos de declaração abordam tão somente a ausência de disponibilização do julgamento, o que ocorreu antes do início do transcurso do prazo recursal.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração interpostos por TAM LINHAS AÉREAS, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)